Tribunal: TJMT
Processo: 1025975-47.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025975-47.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VAVIANE DE OLIVEIRA GONCALVES TELES - CPF: 909.133.531-91 (APELANTE), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM “MUDOU-SE”. VALIDADE. TEMA 1.132/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO LEGAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. TEMA 722/STJ. INÉRCIA DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento contratual e da ausência de purgação da mora pela devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora mediante notificação extrajudicial devolvida com a anotação “mudou-se”; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa; (iii) determinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iv) verificar se é possível afastar a consolidação da propriedade e admitir a purgação da mora fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme o Tema 1.132 do STJ.

4.

Incumbe ao devedor manter atualizado seu endereço contratual, à luz do princípio da boa-fé objetiva, não podendo se beneficiar da devolução da correspondência com anotação de mudança.

5.

Não há cerceamento de defesa quando a parte é regularmente citada no ato da apreensão e dispõe do prazo legal para purgar a mora, mas permanece inerte.

6.

O exercício do contraditório e da ampla defesa resta preservado quando a parte apresenta contestação e participa regularmente do processo.

7.

A sentença é suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigida a análise individual de todos os argumentos das partes.

8.

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 722 do STJ.

9.

A ausência de pagamento integral no prazo legal acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

10.

A alegação de dificuldades financeiras não afasta os efeitos da mora regularmente constituída nem impede a aplicação do procedimento legal da busca e apreensão.

11.

Não há abusividade na medida de busca e apreensão quando observados os requisitos legais e caracterizado o inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”. 2. Não há cerceamento de defesa quando o devedor é regularmente citado e deixa de purgar a mora no prazo legal. 3. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias, sob pena de consolidação da propriedade. 4. A alegação de dificuldades financeiras não afasta os efeitos da mora nem impede a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11, e art. 99, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º, §2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023); STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, Rel. Min., j. 13/02/2023; TJMT, AI 1046204-34.2025.8.11.0000, j. 04/03/2026; TJMT, AC 1000747-23.2025.8.11.0050, j. 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por VAVIANE DE OLIVEIRA GONÇALVES TELES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo HYUNDAI SANTA FÉ GLS 3.5, placa OAT1G97, objeto de contrato de alienação fiduciária.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da constituição em mora, sustentando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação "mudou-se", não havendo prova de que tenha recebido ou tomado ciência do conteúdo.

Argumenta que a ausência de notificação válida configura cerceamento de defesa, afrontando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que a sentença carece de fundamentação adequada, pois não enfrentou as teses defensivas.

No mérito, sustenta a abusividade e desproporcionalidade da medida de busca e apreensão, pleiteando a reforma da sentença para afastar a consolidação da propriedade e permitir a purgação da mora. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 340364448.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Da justiça gratuita

Inicialmente, defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada e a ausência de elementos que infirmem tal condição, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

- Da preliminar de nulidade da constituição em mora

A apelante sustenta a nulidade da constituição em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação "mudou-se", não havendo prova de que tenha recebido ou tomado ciência do conteúdo.

A preliminar não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso em análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pela própria apelante no contrato de alienação fiduciária, tendo retornado com a informação "mudou-se".

A matéria controvertida relativa à validade da notificação extrajudicial para constituição em mora é predominantemente de direito e já possui entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, que fixou a seguinte tese:

"
Tema 1132 STJ.
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Este Tribunal de Justiça já se manifestou neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. VALIDADE. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitada às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem. A análise de questões relativas ao montante do débito e eventual excesso de cobrança, não apreciadas na decisão recorrida, configura supressão de instância e afronta aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora comprova-se mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato. A Súmula nº 72/STJ estabelece que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Com o advento da Lei nº 13.043/2014, considera-se válida a notificação enviada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro ou devolvida com anotação de mudança, incumbindo ao devedor manter atualizado seu domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Demonstrado que a notificação foi remetida ao endereço indicado no contrato, inexistindo divergência entre os dados contratuais e o AR expedido, reputa-se constituída a mora, legitimando o deferimento da liminar. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento não comporta análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. É válida a constituição em mora na ação de busca e apreensão quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘mudou-se’, incumbindo ao devedor manter seus dados atualizados.” (N.U 1046204-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Portanto, verifica-se que o que importa para a validade da constituição em mora é o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, fato incontroverso nos autos.

Razão pela qual, rejeito a preliminar de nulidade da constituição em mora.

- Da preliminar de cerceamento de defesa

A apelante alega cerceamento de defesa, argumentando que a ausência de notificação válida afrontou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar não prospera.

Conforme já analisado, a constituição em mora foi regular, tendo sido observados os requisitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, a apelante foi regularmente citada no momento da apreensão do veículo, tendo ciência inequívoca da ação e do prazo legal para purgar a mora, mas deixou transcorrer in albis o lapso de cinco dias previsto no art. 3º, §2º, do referido diploma legal.

Não houve qualquer óbice à manifestação da parte, que inclusive apresentou contestação nos autos, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O que ocorreu foi a inércia processual da apelante quanto à purgação da mora no prazo legal, o que não configura cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

- Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo a quo não enfrentou as teses defensivas.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado enfrentou de forma expressa as teses defensivas, analisando a regularidade da constituição em mora, a inaplicabilidade das alegações de situação excepcional, bem como a impossibilidade de purgação da mora fora do prazo legal.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio . 1.2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 2 . O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa, implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que ficaram preenchidos os requisitos para a proteção possessória da servidão de passagem, e de que ainda não existe outro acesso viável ao imóvel, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

- DO MÉRITO

No mérito, a apelante sustenta a abusividade e desproporcionalidade da medida de busca e apreensão, pleiteando a reforma da sentença para afastar a consolidação da propriedade e permitir a purgação da mora.

O recurso não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 722), firmou a tese de que "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PURGAÇÃO DA MORA MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL (ART. 3º, §2º, DL 911/69) - RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO (ART. 487, III, "A", CPC) - INCOMPATIBILIDADE COM DISCUSSÃO DE MÉRITO EM CONTESTAÇÃO - ALEGAÇÃO DE "RESSALVA" (ART. 3º, §4º, DL 911/69) NÃO AFASTA O EFEITO DO PAGAMENTO INTEGRAL - PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO OU ABATIMENTO DE JUROS - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DO ART. 90, §4º, CPC, PELA PERSISTÊNCIA NA LITIGÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A purgação da mora, mediante o pagamento da integralidade do valor indicado pelo credor fiduciário na petição inicial da ação de busca e apreensão, conforme preconiza o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, configura o reconhecimento jurídico do pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Ainda que o devedor faça uma "ressalva" ou invoque o art. 3º, § 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, o ato de pagar a totalidade do valor exigido para a restituição do bem é incompatível com a posterior discussão do mérito da dívida no âmbito da própria ação de busca e apreensão. A integralidade do pagamento sana a mora e consolida o reconhecimento do pedido, não havendo espaço para teses defensivas que visem revisar o contrato ou questionar a validade da mora ou do montante pago neste rito processual. Questões relativas à suposta irregularidade na remoção do bem para outra comarca, abatimento proporcional de juros de parcelas vincendas, ou quaisquer outros pedidos de ressarcimento de valores, por demandarem análise de mérito incompatível com o reconhecimento do pedido na ação de busca e apreensão, devem ser veiculadas em ação autônoma ou via reconvencional. Não se aplica a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC, quando, a despeito da purgação da mora, o réu persiste na litigância, apresentando contestação com teses de mérito e interpondo recurso de apelação. (N.U 1000747-23.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

No caso em análise, a liminar foi cumprida em 15/07/2025 (auto de busca e apreensão de id 340364427), tendo a apelante sido devidamente citada na mesma oportunidade, conforme certidão do Oficial de Justiça. Contudo, transcorreu
in albis
o prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora, não tendo a apelante efetuado o pagamento integral do débito, conforme exigido pela legislação de regência.

A purgação da mora, nos termos do art. 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/04, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, e não apenas das parcelas vencidas, como pretende a apelante.

Quanto à alegação de abusividade e desproporcionalidade da medida, verifica-se que o banco apelado apenas exerceu direito expressamente previsto em lei, após a caracterização do inadimplemento, a constituição regular da mora e a inércia da devedora. Não há qualquer abuso ou desproporcionalidade, mas simples aplicação do procedimento legal do Decreto-Lei nº 911/69.

Embora a apelante tenha alegado dificuldades financeiras momentâneas em razão de problemas de saúde do esposo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora já constituída, nem de impedir a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário após o transcurso do prazo legal para purgação da mora.

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do apelado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026